Tribunal: TJES
Processo: 5004315-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004315-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004315-21.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2
628971
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0003153-29.2022.8.08.0048
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
157, §2º, inciso II
,
do Código Penal
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Informações prestadas por meio do id 2756644.

No id 2761007, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Novos informes juntados através do id 2851639.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2860667).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 06 de julho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004315-21.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2
628971
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0003153-29.2022.8.08.0048
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
157, §2º, inciso II
,
do Código Penal
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que demonstra a gravidade concreta do suposto delito praticado, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 2731946). Senão vejamos:

[...]
DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO, por imputação de prática do crime tipificado no ART. 157, §2º, II, DO CP. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva do autuado. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art
. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Segundo consta nos autos, a autuada foi abordada em frente a sua residência por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto e subtraíram da vítima mediante grave ameaça, sua motocicleta YAMAHA FACTOR, de cor vermelha, placa OVF7A34. A vítima acionou a guarnição passou as características dos autuados, ressaltando que um deles estava com camisa do flamego. Ao visualizarem um indivíduo em atitude suspeita, o qual mudou de direção ao perceber a presença policial, foi realizada abordagem. O indivíduo, ora autuado, estava com uma mochila e no interior da mesma estava uma camisa do flamengo e um simulacro de pistola. O autuado, por sua vez, não deu detalhes sobre o segundo indivíduo que teria cometido o delito juntamente com o mesmo, mas informou aos Policiais o local no qual a motocicleta se encontrava, tendo sido localizada pelos policiais. A vítima, por sua vez, em seu depoimento disse não ser capaz de reconhecer o autuado, tendo em vista a rapidez dos atos executórios.Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando informações constantes ao APF, bem como relatos de testemunhas e apreensão de quantidades significantes de substâncias semelhantes à crack, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Inobstante o autuado não tenha sido reconhecido pela vítima, o mesmo foi encontrado na posse de uma mochila, a qual tinha em seu interior uma camisa do flamengo, que segundo a vítima, um dos meliantes estra utilizando. Além disso, no interior da mochila, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Por essas razões, entendo que há indícios de autoria suficientes para manutenção da prisão do autuado. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

[...].

Cabe registrar ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação cautelar quando evidenciada a gravidade da conduta do crime através do
modus operandi
empregado,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com restrição à liberdade da vítima e em concurso com outros dois agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 671.477; Proc. 2021/0172196-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/08/2021; DJE 17/08/2021)

In casu
, saliento que o crime ocorreu no período vespertino, e que a vítima informou que foi abordada na frente de sua residência por 02 (dois) indivíduos que teriam acabado de descer de um ônibus, e que se dirigiram até o local onde estava com a sua motocicleta, momento que um deles sacou uma arma e passou a gritar “
a senhora perdeu
”, tendo ambos montado na moto e partindo em fuga.

Assim, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que a gravidade concreta da conduta delituosa praticada pelo paciente, e a sua periculosidade, restaram evidenciadas através da forma implementada para cometimento da subtração da motocicleta da vítima.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, e também, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS C
O
RPUS –
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO
CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de decretação da segregação cautelar quando evidenciada a gravidade da conduta do crime através do
modus operandi
empregado. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.